Tribunal: TJDFT
Processo: 0028800-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial: nota promissória. Prescrição intercorrente consumada. Lei 14.010/20.
1. A nota promissória prescreve em três anos, consoante LUG 70.
2. Ainda que computado o prazo legal de suspensão (Lei 14.010/20), operou-se a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente.